Tribunal: TJSP
Processo: 1030438-25.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AUSÊNCIA DE PRESSSUPOSTO PROCESSUAL – A AUTORA PRETENDE USUCAPIR O IMÓVEL EM RAZÃO DA POSSE EXERCIDA SOBRE O BEM EM PERÍODO ULTERIOR AO DIVÓRCIO – DESNECESSÁRIO QUE O EX-MARIDO INTEGRE O POLO ATIVO DA DEMANDA – PRELIMINAR AFASTADA.

INTERESSE DE AGIR – PRESENTES OS REQUISITOS DO BINÔMINO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA.

USUCAPIÃO – OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS FAZEM PROVA

Ementa:
AUSÊNCIA DE PRESSSUPOSTO PROCESSUAL – A AUTORA PRETENDE USUCAPIR O IMÓVEL EM RAZÃO DA POSSE EXERCIDA SOBRE O BEM EM PERÍODO ULTERIOR AO DIVÓRCIO – DESNECESSÁRIO QUE O EX-MARIDO INTEGRE O POLO ATIVO DA DEMANDA – PRELIMINAR AFASTADA.

INTERESSE DE AGIR – PRESENTES OS REQUISITOS DO BINÔMINO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA.

USUCAPIÃO – OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS FAZEM PROVA DE QUE A AUTORA ESTÁ NA POSSE DO BEM USUCAPIENDO DE FORMA MANSA, PACÍFICA, DE BOA-FÉ E DE FORMA ININTERRUPTA HÁ MAIS DE 5 ANOS – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, DEVE SER RECONHECIDO O DOMÍNIO DO BEM EM FAVOR DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.